Tribunal: TJES
Processo: 5001000-75.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-75.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BAIENSE DA CONCEICAO

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS APARENTES. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de decadência e extinguiu, com resolução de mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada contra empresa locadora de veículos. O autor adquiriu, em 12-06-2020, veículo usado ano 2019/2019 e ajuizou a demanda em 19-01-2024, alegando vícios consistentes em: I) lateral direita em cor distinta; II) portas não originais; e III) para-choque danificado. Requereu o afastamento da decadência, o reconhecimento de vício oculto, indenização por perdas e danos ou abatimento proporcional do preço, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os vícios alegados no veículo adquirido pelo consumidor têm natureza aparente ou oculta; e (II) estabelecer se incide o prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor, com a consequente manutenção da extinção do feito com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 26, II e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo decadencial de 90 dias para reclamação por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto.

4. A diferença de tonalidade da pintura, o descascamento do para-choque e o desalinhamento ou substituição de portas constituem anomalias externas, estéticas e perceptíveis a olho nu, dispensando uso prolongado do bem para sua manifestação.

5. O laudo particular apresentado pelo próprio consumidor registra que, em alguns pontos da lateral direita do veículo, é perceptível a diferença de tonalidade da cor e que há pintura descascando no para-choque.

6. O prazo decadencial iniciou-se na data da tradição do veículo, em junho de 2020, de modo que o ajuizamento da ação em janeiro de 2024 ocorreu após o transcurso do prazo legal de 90 dias.

7. A aquisição de veículo seminovo proveniente de locadora, com 29.210 km rodados, exige do comprador diligência mínima de vistoriar o bem, diante do desgaste natural e de eventuais reparos estéticos pretéritos inerentes à frota comercial.

8. A assinatura de contrato com anuência ao recebimento do veículo “no estado em que se encontra” reforça a ciência do consumidor quanto às condições externas do bem.

9. Os documentos fiscais apresentados pela apelada comprovam a realização de serviços de funilaria nos meses imediatamente subsequentes à venda, em agosto de 2020, afastando a alegação de ignorância sobre a condição estrutural externa do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os defeitos externos e estéticos perceptíveis a olho nu em veículo usado configuram vícios aparentes ou de fácil constatação.

2. O prazo decadencial de 90 dias para reclamar de vícios aparentes em produto durável conta-se da entrega efetiva do produto.

3. O ajuizamento da ação após o decurso do prazo do art. 26, II e § 1º, do CDC impõe o reconhecimento da decadência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001000-75.2024.8.08.0012.

APELANTE: FÁBIO BAIENSE DA CONCEIÇÃO.

APELADA: LOCALIZA RENT A CAR S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Fábio Baiense da Conceição

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 17574431, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital – nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ele contra Localiza Rent A Car S. A., que acolheu “a prejudicial de mérito de decadência, extinguindo o feito, com resolução meritória, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(
id 17574432
)
alegou
o

recorrente
, em síntese, que:
1) “A r. sentença, ao tratar os vícios como
'
aparentes
'
, impõe ao Apelante, um cidadão

comum (motorista, conforme declaração), o ônus de possuir conhecimento técnico de

um perito em funilaria e pintura automotiva no ato da compra”; 2
)

“ao adquirir um veículo seminovo de uma concessionária de renome como a Apelada, realize uma inspeção minuciosa capaz de detectar (a olho nu) a existência de peças não originais ou uma repintura em 'toda a lateral direita”
;
3
)
“A própria vistoria técnica contratada pelo Apelante, realizada por

profissional habilitado (GVD VISTORIA VEICULAR LTDA), foi necessária para

atestar formalmente as irregularidades”;
e
4
)
há dano moral a ser indenizado.

Requereu “a reforma integral da r. sentença de mérito, para afastar a prejudicial de decadência, reconhecendo a existência de vício oculto e a aplicação do Art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor; c) No mérito, seja a Apelada condenada, nos termos do Art. 18, § 1º, do CDC, a indenizar o Apelante em perdas e danos correspondentes à integral desvalorização do veículo, ou, subsidiariamente, ao abatimento proporcional do preço pago, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, considerando-se a diferença de valor entre o veículo anunciado e o veículo efetivamente entregue (com lateral repintada e peças não originais); d) A condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pleiteado na inicial, em razão da violação da boa-fé objetiva e da quebra da confiança do consumidor”.

Contrarrazões no id 17574586.

A controvérsia cinge-se em definir a natureza dos vícios alegados no veículo adquirido pelo apelante (se aparentes ou ocultos) e, por conseguinte, a (in)correta aplicação do prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso nos autos que o recorrente adquiriu o veículo usado (ano 2019-2019) junto à apelada em 12-06-2020. A presente demanda foi ajuizada somente em 19-01-2024.

O consumidor fundamentou sua pretensão na alegação de que o veículo apresentava: 1) lateral direita em cor distinta; 2) portas não originais; e 3) para-choque danificado. Defendeu que tais problemas consubstanciam vício oculto, cuja constatação só ocorreu formalmente com a confecção de um laudo de vistoria cautelar particular em 24-10-2023.

A ele, contudo, não assiste razão. A legislação consumerista distingue o vício aparente (de fácil constatação) do vício oculto. O art. 26 do CDC estabelece:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)
II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Defeitos como diferença na tonalidade da pintura, descascamento de para-choque e desalinhamento de portas são, por sua própria natureza física, vícios eminentemente externos e estéticos. Tratam-se de anomalias perceptíveis a olho nu (de fácil constatação), que dispensam o uso prolongado do bem para se manifestarem. O próprio laudo particular contratado pelo autor/apelante (id 17574390) expressamente atesta que "em alguns pontos na lateral direita do carro dá pra perceber a diferença da tonalidade de cor" e que há "pintura descascando" no para-choque.

Sendo o vício aparente, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias iniciou-se na data da tradição do veículo (junho de 2020). O ajuizamento da ação em janeiro de 2024 ocorreu muito após o transcurso do lapso temporal peremptório fixado pelo CDC.

Ademais, ao adquirir um veículo seminovo proveniente de locadora, com 29.210 km rodados iniciais, é exigida do homem médio a mínima diligência de vistoriar o bem, ciente de que o preço mais atrativo embute o desgaste natural e eventuais reparos estéticos pretéritos inerentes à frota comercial. O apelante assinou contrato anuindo receber o bem “no estado em que se encontra”.

Por fim, corroboro o entendimento da magistrada singular de que os documentos fiscais colacionados pela apelada comprovam que o veículo passou por serviços de funilaria nos meses imediatamente subsequentes à venda (agosto de 2020 – id 17574406). Tal fato rechaça por completo a tese de ignorância sobre a condição estrutural externa do bem.

Destarte, o reconhecimento da decadência é medida escorreita e imperativa.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)